Tribunal: TCU
Processo: 006.713/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 13.181/2019-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
Acórdão 7588/2021-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC Processo 006.713/2017-3 . 2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Recurso de reconsideração (Tomada de Contas Especial). 3. Recorrente: Bevilacqua Matias Maracajá (XXX.376.414-XX). 4. Entidade: Município de Juazeirinho/PB. 5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 8. Representação legal: Marco Aurélio de Medeiros Villar (OAB/PB 12.902) e outros. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Bevilacqua Matias Maracajá contra o Acórdão 13181/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial a fim de alterar os termos dos itens 9.1. e 9.3 do Acórdão 13181/2019-TCU-Primeira Câmara , passando a constarem como segue: 9.2. julgar irregulares as contas do sr. Bevilacqua Matias Maracajá, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA R$ 5.118,74 01/06/2009 R$ 798,24 28/07/2009 R$ 22.050,93 18/08/2009 R$ 79.750,00 24/08/2009 R$ 7.272,71 16/09/2009 R$ 14.919,69 20/10/2009 R$ 4.279,33 20/10/2009 R$ 12.000,00 19/11/2009 R$ 1.907,95 30/11/2009 R$ 12.898,71 21/12/2009 R$ 5.500,00 23/12/2009 9.3. aplicar ao responsável abaixo arrolado a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Bevilacqua Matias Maracajá 29.000,00 9.4. manter inalterados os demais itens do Acórdão 13933/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.